Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717484-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WALDEK BATISTA DOS SANTOS, AMANDA GONÇALVES SILVA RECORRIDO: VICTORIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. IGP-M. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil. 2. A pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento. 3. A pandemia de Sars-Cov-2 resultou em medidas de isolamento e de restrição às atividades comerciais, tudo tendo se iniciado em 27 de fevereiro de 2020, com a Portaria n° 127 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para criação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para enfrentamento do Novo Coronavírus. 4. Em 18 de março de 2020, foi determinada a suspensão das atividades comerciais e mantidos apenas os estabelecimentos destinados a atividades essenciais, situação mundialmente conhecida como lockdown, situação mantida até 2 de julho de 2020, quando novo Decreto determinou a reabertura de escolas, bares, restaurantes e salões de beleza. 5. No caso em análise, a repactuação contratual ocorreu quando os efeitos econômicos decorrentes da pandemia já eram amplamente conhecidos, bem como o IGP-M já demonstrava oscilação ascendente, não estando demonstrada a ocorrência de fato extraordinário, superveniente e imprevisível, a apto a autorizar a revisão do contrato entabulado entre as partes. 6. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra 7. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 317, 478, 479, 480, todos do Código Civil, e 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento, em ligeira síntese, de que a imprevisibilidade advinda da pandemia de Covid-19 é fato notório e, ainda, que entre as consequências dela advindas, está a “distorção dos últimos meses dos percentuais do IGPM-M”, o que tornou excessivamente onerosa a prestação do contrato que entabularam com a parte ora recorrida. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ana Cláudia Lôbo Barreira, OAB/DF 25.846, e Vinícius Sousa Ferreira, OAB/DF 48.789 (ID. 37949729 - Pág. 23). A recorrida, em contrarrazões, pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF, 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118 (ID. 38884235 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, ainda assim, verifico que os recorrentes demonstraram a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 317, 478, 479, 480, todos do CCB, e 6o, inciso V, do CDC. Isso, porque a conclusão colegiada foi a seguinte, verbis: “(...) a partir do dia 27 de fevereiro o governo do Distrito Federal passou a demonstrar sua preocupação com a situação de pandemia, tendo as primeiras medidas de impacto direto na sociedade se iniciado em 14 de março, culminando no fechamento total do comércio não essencial a partir do dia 18 do mesmo mês. Entretanto, quanto ao caso dos autos, verifica-se ter a repactuação sido firmada entre as partes no dia 10 de julho de 2020, ou seja, quando os efeitos econômicos causados pela pandemia já eram amplamente conhecidos, inclusive o aumento de preços dos produtos e o impacto inflacionário na economia. Demais, como bem delineado pelo Magistrado de origem, no momento da repactuação contratual o índice de correção monetária já oscilava acentuadamente, sendo, pois, fato prévio, a afastar a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão. Ressalta-se, ainda, que a Lei n° 14.010/2020, promulgada em junho de 2020, ou seja, antes da formalização do contrato entre as partes, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabelece, em seu artigo 7°, que “não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário”. Ainda, o IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra. Assim, tratando-se a pandemia de fato ocorrido antes mesmo da formalização da repactuação entre as partes, a qual acarretou, inclusive, o aumento do valor da prestação mensal paga pelos apelantes, incabível a revisão contratual com fundamento na Teoria da Imprevisão.” (ID. 34219115 - Pág. 6). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente ao reconhecer que a excepcionalidade da situação determinada pela pandemia de Covid-19 autoriza a intervenção do Judiciário no contrato firmado entre as partes. 2. A modificação das conclusões do acórdão recorrido quanto à especificidade do caso concreto, a autorizar a revisão do contrato, nos moldes estabelecidos, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação do contrato, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.053.936/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) (g.n.). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome dos advogados Ana Cláudia Lôbo Barreira, OAB/DF 25.846, e Vinícius Sousa Ferreira, OAB/DF 48.789 e, ainda, que as relativas à ora recorrida sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró, OAB/DF, 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, cujos instrumentos procuratórios são vistos, respectivamente, no ID. 31296721 e no ID. 31297980. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029